Tribunal: STF
Processo: AI 415493
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-04-29
Data de publicação: 2003-04-29

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
   RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - APELO EXTREMO -
   INTEMPESTIVIDADE - NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO - IMPOSSIBILIDADE
   DE COMPLEMENTAÇÃO, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE PEÇA DE
   TRASLADO OBRIGATÓRIO CONCERNENTE À PRÓPRIA DEFINIÇÃO DA
   TEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO - RECURSO DE AGRAVO
   IMPROVIDO.
- Incumbe, à parte agravante, quando da
   interposição do recurso perante o Tribunal "a quo", fazer constar,
   do traslado, peça comprobatória da devolução de prazo processual,
   em ordem a demonstrar a plena tempestividade de sua impugnação
   recursal, eis que não se presume a ocorrência do fato excepcional
   pertinente à contagem de prazos.
- A jurisprudência da Suprema
   Corte tem advertido revelar-se impossível suprir a omissão de
   peça essencial, como aquela que se destina a demonstrar a
   tempestividade do recurso, quando o agravo de instrumento já se
   achar em processamento no próprio Supremo Tribunal Federal.
   Precedentes.